Tribunal: STF
Processo: ADI 7179
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido liminar, ajuizada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN), visando à declaração de inconstitucionalidade do art. 6º, caput, e parágrafo único, da Lei Estadual n. 8.915/2020, do Estado do Rio de Janeiro, que veda a recusa da matrícula de estudante inadimplente durante a vigência da pandemia. 



    Argumenta que o ato normativo padece de vícios de inconstitucionalidade formal e material, violando os Arts. 1º, IV; 22, I; 170; 207; 209, caput, I; e 211, da CRFB.



    A presente ADI foi distribuída por prevenção à ADI 7174, em obediência ao art. 69 c/c o art. 77-B, RISTF (eDOC 16), a qual encontra-se devidamente instruída sob o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/1999. Há, ademais, identidade de objeto.



    Diante do exposto, determino o apensamento da presente ação à ADI 7174 nos termos delineados por ocasião do julgamento da questão de ordem na ADI 1460, em que se decidiu que “(...) nos casos em que houver ajuizamento de duas ou mais ações diretas de inconstitucionalidade, cujo objeto de impugnação seja exatamente o mesmo (identidade total), dar-se-á o apensamento das ações subsequentes aos autos da anteriormente ajuizada, para efeito de sua tramitação conjunta e posterior julgamento, sob o número de registro da primeira ação direta, incluindo-se, na autuação desta, a referência aos nomes dos autores que promovem as demais ações diretas a que alude esta resolução” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 25.06.1999).



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente